Tribunal: TJDFT
Processo: 0743022-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743022-32.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO JOSE DE MELO IMPETRANTE: CLEIDER RODRIGUES FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Os Advogados CLEIDER RODRIGUES FERNANDES e BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA impetraram o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de FLÁVIO JOSÉ DE MELO. Ao que consta dos autos, em 16/12/2022, o paciente teve convertida a sua prisão em flagrante em preventiva pela Autoridade Judicial do NAC, haja vista a prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 303, 305 e 306, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito (fl. 35/PDF). É conferir: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. De início, pontuo que o fato narrado, no entendimento desta magistrada, não se reveste de natureza culposa. Ao contrário, há claros indícios de dolo eventual. Não é a primeira vez que o autuado pratica delitos dessa natureza, tentou se evadir do local dos fatos e causou lesão corporal que ainda não se conhece a extensão. Trata-se de delito extremamente grave e de consequências severas, o que demonstra extrema periculosidade do autuado. Foi solto em julho de 2022 por delito de embriaguez ao volante, contando com a confiança dos Estado. Por isso, por cautela, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (fls. 65-66/PDF – grifo nosso) Após examinar os autos, máxime as razões ventiladas pelos impetrantes, verifico não ser caso de concessão de liminar. Não é a primeira vez que o paciente FLÁVIO JOSÉ conduz veículo automotor sob a influência de álcool, o que revela a sua periculosidade em concreto. Nesse sentido, destaca-se a anotação da FAP de fl. 52/PDF, a qual dá conta de que o paciente, em 18/7/2022, teria cometido o crime previsto no art. 306, § 2o, do CTB. Ademais, as fotografias coligidas aos autos informam – salvo melhor juízo - que foi responsável por grave acidente de trânsito, ocorrido na passagem do dia 14 para o dia 15 deste mês de dezembro, o qual resultou no abalroamento de um carro, cujo condutor era JORGE FERREIRA BORGES, e de uma motocicleta, esta conduzida por TIAGO MESQUITA ARAÚJO (fls. 38-42/PDF). A vítima do infortúnio, por certo, foi o condutor da motocicleta, a qual precisou ser encaminhada ao hospital para atendimento de emergência. O condutor do flagrante, CABO PMDF FREDERICO GEORGE RAMOS NUNES, relatou à autoridade policial da 1a DP, que o paciente apresentava claros sinais de embriaguez e que, após a perícia do local acidente, evadiu-se correndo em direção à SQS 106, tendo sido prontamente capturado e levado à delegacia de polícia (fl. 26/PDF). O laudo de exame de corpo de delito n. 44.055/22, datado de 15/12/2022, concluiu que o paciente apresentava sinais clínicos de embriaguez etílica (fl. 33/PDF). Na espécie, portanto, ao contrário do que fora alegado pela defesa técnica do paciente, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). Repita-se o APF relata que o paciente foi novamente flagrado conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool. E, na última ocorrência, há notícia de vítima de lesões corporais, a qual – ao que tudo indica – encontra-se hospitalizada e sem previsão de alta. O fumus comissi delicti está consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Finalmente, os predicados subjetivos do paciente, como ser servidor público e pai de família, não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 19 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador